Tribunal: TJES
Processo: 5014669-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014669-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTA A PORTA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: DANIEL VICENTE NUNES SCHIRMER e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014669-62.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PORTA A PORTA TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: DANIEL VICENTE NUNES SCHIRMER, JOANA BERTOLO SCHIRMER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. MUDANÇA DE PAÍS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RETENÇÕES ALFANDEGÁRIAS NÃO INFORMADAS AOS CONSUMIDORES. DEMORA EXCESSIVA PARA ENTREGA DOS BENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante total de R$ 14.994,09 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada Autor (totalizando R$ 16.000,00) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorrentes, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa da autora JOANA BERTOLO SCHIRMER, haja vista que figura na condição de vítima do acidente de consumo (art. 17, CDC), sendo, portanto, pertinente a sua presença no polo ativo da demanda.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora a Recorrente tenha justificado a não entrega de determinados itens em razão de retenção promovida pela Receita Federal em controle alfandegário, evidente que cabia à Recorrente comunicar aos consumidores quanto à retenção dos bens para, querendo, recorrerem junto à Receita Federal, o que não ocorreu, não tendo a Recorrente comprovado ter produzido tal comunicação.

(4). Nesse sentido, considerando a falha da parte recorrente, que resultou no perdimento de bens pessoais dos consumidores, bem como diante da demora excessiva para entrega dos bens transportados (em descumprimento ao prazo contratual acertado para execução do serviço), devida a reparação material deferida
in casu
, fixada em estrita consonância com o prejuízo material demonstrado pelos Recorridos.

(5). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado é adequado às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)